Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717263-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM EMBARGADO: MDAS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM opõe Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta relatoria (ID 71435073), a qual indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões recursais (ID 71848848), aponta, em síntese, existir vícios na Decisão embargada no que concerne à análise da condição de hipossuficiência econômica do embargante, já que os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para demonstrar a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Afirma que a Decisão embargada afronta o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto não oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência, nem examinou a matéria nos moldes do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça. É o simples relatório. Decido. Conheço do recurso, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da Decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da leitura da Decisão de ID 71435073, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para indeferir o pedido de gratuidade de justiça veiculado ineditamente na instância recursal. Assentou-se, com base no conjunto fático-probatório produzido – frise-se: suficiente para analisar o pedido de concessão da benesse–, ser incontroverso que o embargante possui capacidade econômica de custear as despesas processuais sem comprometimento da sua subsistência. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o juiz tiver elementos suficientes para concluir que a parte não tem direito à justiça gratuita, ele poderá indeferir o pedido sem a intimação para complementação da documentação. Veja-se: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.) Para além, a própria documentação colacionada com o recurso em exame evidencia o acerto da Decisão embargada, ante a ausência de elementos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência. É cediço que inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão, como vislumbrado no caso em apreço. Assim, não há qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado, na medida em que inexiste qualquer vício na Decisão embargada, pretendendo, em verdade, a parte embargante a sua modificação para adequar aos seus particulares entendimentos, situação incabível em sede de Embargos de Declaração. Feitas tais considerações e ausentes defeitos na Decisão embargada, os quais mereçam ser sanados, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a Decisão embargada. Por oportuno, considera-se prequestionada toda matéria aventada pela parte embargante. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, com o desiderato de rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator